Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS E O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ABUSO INFANTIL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS).

I. Caso em Exame

1 – Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras contra o juízo do Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Águas Claras, nos autos 0718924-83.2023.8.07.0020.

2- Fato relevante. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que declinou a competência em prol de uma das varas criminais da referida circunscrição judiciária ao argumento de que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não mais detém competência para análise e julgamento das infrações perpetradas contra crianças e adolescentes nas hipóteses não contempladas pela Lei 14.344/2022 tendo em vista que não se enquadram em regra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher
Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, suscitou o presente conflito de competência.

II. Questão em discussão

3- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber qual juízo competente para análise de crimes praticado contra crianças ou adolescentes, fora do contexto de violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir

4. O regramento da Lei no 14.344/2022 somente tem cabimento quando presente uma das hipóteses previstas no art. 2o, ou seja, quando a violência contra criança e adolescente ocorre no âmbito domiciliar ou residencial; no seio da família; ou em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação.
5. Entretanto, no suposto crime de abuso sexual infantil em apuração, aparentemente praticado por um vizinho, fora, portanto, do contexto de violência doméstica e familiar.
6. Não se vislumbrando que os fatos se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes determinados, conforme o art. 2o da Lei no 14.344/22, não se verifica justificativa para a tramitação do presente feito perante o Juízo especializado, mormente em face da desnecessidade de se aplicar os mecanismos protetivos da legislação especial.

IV – Dispositivo e tese

8 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras)